Tribunal: TJSP
Processo: 2279596-54.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2279596-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante CAROLINA
PREBIANCA BOAVENTURA e Paciente REGINALDO RUFINO LOPES.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a presente impetração.v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
PAIVA COUTINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279596-54.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 42.652 - 2/3
VOTO no: 42.652
HABEAS CORPUS no: 2279596-54.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: Carolina Prebianca Boaventura
PACIENTE: Reginaldo Rufino Lopes
COMARCA: São Paulo
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
advogada Carolina Prebianca Boaventura em favor de REGINALDO RUFINO LOPES
ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria sofrendo ilegal
constrangimento contra ato do r. Juízo de Direito da DEECRIM UR1 da Capital, que
indeferiu autorização de saída temporária de “Natal/Ano de 2019”, prevista para 20 de
dezembro p.f. (fls. 1/6 e documentos fls. 7/21).
A impetrante argumenta, em suma, sobre a inidoneidade na
fundamentação da r. decisão impugnada, vez que lastreada basicamente na natureza do
delito e na quantidade de pena aplicada, o que é ilegal, sobretudo no caso dos autos em que
o paciente adimpliu os requisitos exigidos para ser agraciado com tal benefício.
Requereu, com a presente impetração, seja concedida a autorização
de saída temporária de “Natal/Ano de 2019/2020” ao paciente, com a expedição do
competente ofício ao CDP Belém I SP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279596-54.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 42.652 - 3/3
Indeferida a liminar (fls. 25/26), constam dos autos as informações
do r. Juízo apontado como coator com documentação anexa (fls. 29/77) e o parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça, que se manifesta no sentido de ser julgada prejudicada
a impetração (fl. 80).
É o relatório.
Razão assiste ao Subscritor do parecer emanado pela douta
Procuradoria Geral de Justiça, a impetração está prejudicada.
Depreende-se dos autos que o paciente cumpre pena de 7 (sete) anos
e 2 (dois) meses de reclusão por infringência aos artigos 217 e 215, ambos do Código
Penal, sendo progredido ao regime semiaberto em 28 de agosto p.p.. Conquanto incluído
na listagem de sentenciados para a apreciação de saída temporária de “Natal/Ano novo de
2019/2020”, com parecer favorável do diretor do presídio (fl. 7), o r. Juízo da origem não
autorizou a saída sob o argumento de que tal benefício é incompatível com os objetivos da
pena imposta, não sendo a medida socialmente recomendável (fls. 18).
Pois bem.
Levando-se em conta as datas pleiteadas para o gozo da saída
temporária, verifica-se que já houve o transcurso do período, não mais existindo o interesse
processual do paciente na obtenção do provimento judicial reclamado, o que tornou
prejudicado o pedido em face da perda do objeto.
Ante ao exposto, nos termos do art. 659 do Código de Processo
Penal, julga-se prejudicada a presente impetração.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator